Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000378-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO IMPETRANTE: ANA MARIA BRITO VALLADARES Advogado(s): IASMIN MOTA VIVAS registrado(a) civilmente como IASMIN MOTA VIVAS, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu nulidade no processo administrativo disciplinar da impetrante, anulando sua demissão e assegurando o direito à tramitação do pedido de aposentadoria. II. Questão em discussão: O ponto central da discussão reside na suposta existência de omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à possibilidade de intervenção judicial em atos administrativos que culminaram na demissão da impetrante. III. Razões de decidir: (i) O julgamento colegiado abordou expressamente as questões suscitadas, demonstrando, com base na Lei nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), que o processo disciplinar não observou formalidades essenciais; (ii) Ficou evidenciado que a remessa dos autos para reanálise pela Comissão Processante, já dissolvida, contrariou o art. 241 da Lei nº 6.677/94; (iii) A insistência do embargante em reabrir a discussão sobre o mérito do julgamento esgota a finalidade dos embargos, que devem se ater a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, conforme previsto no art. 1.022 do CPC; (iv) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. V. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC." ACORDÃO Vistos, relatados e examinados os Embargos de Declaração opostos nos autos nº 8000378-96.2023.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado(a) ANA MARIA BRITO VALLADARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER os Embargos de Declaração para REJEITAR suas razões, nos termos do voto do Relator.